Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727086-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: Carolina Santos Fernandes Ferreira Rodrigues D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0710468-76.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. A parte autora relata estar gestante de 32 semanas com quadro de “níveis séricos baixos de ferro”, razão pela qual sua médica assistente prescreveu uma dose do medicamento “FERRINJET 50mg/ml (solução injetável), essencial para a prevenção de anemia gestacional, condição que pode gerar graves complicações à gestante e ao bebê, inclusive distúrbios do neurodesenvolvimento e risco a gestante quando da ocorrência do parto”. Informa que, embora o plano de saúde tenha indicado a clínica referenciada para administração do medicamento e tenha comunicado à autora a autorização do procedimento, a requerente foi surpreendida com a informação prestada pelo referido estabelecimento de saúde, no sentido de que não houve autorização do plano de saúde. Sustenta ter a parte ré fundamentado a sua negativa na informação de que a cobertura somente seria obrigatória em caso de anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação ao tratamento por via oral, o que corresponde ao caso da autora, haja vista a informação constante do relatório médico, no sentido de que o tratamento via oral já foi realizado, mas não apresentou resultado satisfatório. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para compelir a parte ré “ao custeio da referida medicação, a ser administrada na CLÍNICA ATOS”, integrante da rede referenciada do plano de saúde. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde do requerente (ID 236032635) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 237418372, por sua vez, comprova a necessidade da reposição de ferro prescrita pelo médico assistente, em razão do quadro apresentando pela requerente, que se encontra gestante, “prostrada” e “com níveis de ferro sérico / ferritina caindo a cada exame”. O referido profissional que a medicação prescrita deve ser administrada, no máximo, até a 37a semana de gestação, tendo em vista o risco de complicações no parto e pós-parto. Já o relatório médico de ID 237418380 destaca também o risco de “complicações puerperais e neonatais, incluindo distúrbios do neurodesenvolvimento”. O referido documento informa, ainda, que o tratamento prescrito, por via endovenosa, é o mais indicado para o caso da autora, pois o tratamento via oral já foi realizado, mas não apresentou resultado satisfatório. Não obstante a necessidade e urgência do tratamento, extrai-se da narrativa da inicial e do documento de ID 237418375 que a parte ré negou o fornecimento da medicação, sob o argumento de que o tratamento prescrito não está incluído no rol de procedimentos da ANS. A respeito do tema, consigno que até junho de 2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios era pacífica no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo. A 2a Seção daquele tribunal superior, todavia, reviu seu entendimento e estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas nos autos. Posteriormente, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que restabeleceu em parte a jurisprudência anterior e acolheu algumas exceções mencionadas no leading case da 2a Seção do STJ, com as seguintes diretrizes no §12 e condicionantes no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde): “§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” As condicionantes do citado §13 são alternativas, em face da conjunção “ou”. No caso dos autos, conforme documentos juntados pela autora, o medicamento para ela prescrito é destinado ao tratamento de anemia, enfermidade que pode ocasionar complicações no parto e no pós-parto, conforme se extrai dos relatórios médicos que instruem a petição inicial. Ademais, trata-se de medicamento registrado na ANVISA, conforme consulta anexa à presente decisão. Por outro lado, ainda que não conste dentre aqueles listados pela ANS como de cobertura obrigatória, para o caso específico da autora, verifico que a referida parte trouxe aos autos informações precisas acerca da eficácia da referida medicação para o tratamento de que necessita, conforme relatórios médicos colacionados no ID 237418372 e ID 237418380, corroborado por seu registro no âmbito da ANVISA, restando suprida uma das condicionantes do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Diante desse contexto, mostrou-se indevida a recusa da requerida em autorizar o tratamento indicado pelo médico, tendo em vista a recomendação expressa, seja em razão do quadro clínico que acomete a autora, seja em razão da comprovação da eficácia do uso da referida medicação para o tratamento pretendido. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que forneça à parte autora o medicamento FERINJET 50mg/ml, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID 237418379), em clínica integrante da rede credenciada do plano de saúde. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte ré por Oficial de Justiça em seu endereço localizado em Brasília (SHCGN Quadra 702/703, Bloco D, Loja 22/28, Parte B, Brasília - DF - CEP: 70720-640, BRASÍLIA - DF - CEP: 70720-640), obtido na base de dados do PJ-e. Contudo, não se vislumbra a necessidade de cumprimento da ordem em regime de plantão, sendo suficiente a distribuição do mandado no regime de prioridades. Intimem-se as partes da presente decisão”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 73639470), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que não está configurada a situação de urgência ou emergência nos moldes das regras previstas no art. 35-C, da Lei no 9.656/1998. Destaca a inexistência de obrigação ao custeio do fármaco pretendido, pois o tratamento indicado à recorrida, consistente na reposição de ferro intravenoso com o medicamento “ferrinjet”, em razão de ter sido diagnosticada com anemia durante a gestação, não está abrangido pelas Diretrizes de Utilização da ANS. Também argumenta que o valor da multa cominatória foi fixado de modo desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido o montante ou, ao menos, estendido o aludido lapso temporal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrido ou, subsidiariamente, a redução do montante da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 73653056). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento pretendido pela agravada. De acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial a agravada está gestante e foi diagnosticada com anemia. Por essa razão se encontra em estado gestacional e busca tratamento por meio da “reposição intravenosa de ferro”, com a finalidade de evitar complicações no parto e pós-parto. O relato elaborado pelo profissional médico responsável (Id. 237418372 dos autos do processo de origem) revela que a agravada apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “RELATÓRIO MÉDICO . ATESTO, PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO POR PARTE DO CONVÊNIO, QUE MINHA PACIENTE ESTA GESTANTE DE 33 SEMANAS E 5 DIAS, COM DATA PROVÁVEL DO PARTO PARA DIA 09/07/25. VISIVELMENTE, MAIS CANSADA, PROSTRADA, COM NÍVEIS DE FERRO SÉRICO//FERRITINA CAINDO A CADA EXAME ( FERRO SÉRIO DIA 30/04/25 ESTAVA EM 213, FERRO SÉRICO EM 23/05/25 ESTAVA EM 97....FERRITINA EM 40 EM AMBOS OS EXAMES). ESSAS QUEDAS LABORATORIAIS DOS NÍVEIS DE RESERVA DE FERRO MOSTRAM, EVIDENTEMENTE, UMA PROVÁVEL ANEMIA ATÉ A Data provavel do parto. SUGIRO, FORTEMENTE, QUE A PACIENTE REALIZE A REPOSIÇÃO VENOSA DO FERRO COM ATÉ 37 SEMANAS, EVITANDO, ASSIM, COMPLICAÇÕES NO PARTO E PÓS PARTO ESTOU À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS DÚVIDAS JURÍDICAS OU DO CONVÊNIO DRA CLARISSA CHASTINET CRM DF 16472 EM BRASÍLIA, 26/05/25”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e imediatos, sobretudo diante da proximidade do final da gestação, razão pela qual se mostra necessário e urgente o tratamento medicamentoso pretendido. Convém ressaltar que a Lei n° 14.454/2022, que alterou a Lei n° 9.656/1998, a respeito dos planos privados de assistência à saúde, estabeleceu critérios que permitem o custeio de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido, foi incluído o parágrafo 13 no artigo 10 da mencionada lei, com a seguinte redação: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” O legislador optou, portanto, por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, em que havia a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, acima reproduzido, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois a hipótese é de tratamento médico destinado a evitar as consequências gravosas provocadas pela anemia. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio do tratamento pretendido. É importante ressaltar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maiores resultados na recuperação e manutenção da saúde do paciente. Assim, apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão do paciente ao tratamento em questão e, exauridas as demais possibilidades de terapia admissíveis, de acordo com o quadro clínico respectivo, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. A negativa de custeio do procedimento tratamento indicado pelo profissional de saúde que atendeu a agravada, bem como dos respectivos insumos necessários contraria, assim, o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao contratar a prestação de serviço de plano de saúde. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, ao julgar o EREsp 1886929-SP. 2.1 No aludido julgamento ficou devidamente estabelecida a taxatividade do referido rol como regra para: a) preservar o equilíbrio econômico dos contratos de plano de saúde, b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes, c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. 3. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. 4. A taxatividade do rol das hipóteses de custeio estabelecido pela ANS é a regra, nos termos do precedente vinculativo acima mencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. 5. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois trata-se de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 6.1 A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. 7. Convém também não olvidar de que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857570, 07018850220248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que trate-se de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1893166, 07202319820248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EVIDÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MEDICAMENTO. OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). REGISTRO. ATIVO. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. LEI. HIERARQUIA DAS NORMAS. OBSERVÂNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. É ilícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato, sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 3. O rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 4. A utilização de medicação off label não se confunde com tratamento experimental. O Superior Tribunal de Justiça entende que o tratamento experimental que permite a negativa de cobertura é aquele tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 5. A competência para determinar se um tratamento é ou não experimental ou de recomendável eficácia clínica, considerada a natureza científica da questão, é do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A interpretação dada ao termo experimental pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em suas resoluções normativas evidencia a sua ilegalidade e consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, o que coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada, prática vedada pelo art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1801285, 07333543420228070001, Relatora: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a taxatividade do rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS). 1.1. Em suas razões, a ré requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão quanto ao cercamento de defesa, a não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol da ANS, a aplicação dos danos morais e a impossibilidade de estender justiça gratuita aos herdeiros. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 3. Quanto ao cercamento de defesa, restou claro que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum, conforme 3.1. Logo, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4. O aresto asseverou que, quanto à não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol, no caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada é antineoplásico, motivo pelo qual não há se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5. Com relação aos danos morais, foi afirmado expressamente que não houve insurgência quanto à redução do valor, procedida (a redução), pelo acórdão, razão pela qual o mesmo transitou em julgado neste aspecto. 6. O acórdão mencionou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pois os documentos anexos nos autos comprovaram a condição de hipossuficiência da requerida, bem como que o entendimento desta Corte é que a justiça gratuita deve ser deferida "apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita (Aglnt nos Dcl no REsp 1800699/MG)". 7. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 8. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 9. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 11. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1798475, 07210073720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, não há fundamentos suficientes para a redução do valor da multa cominatória fixada, e, nem mesmo, para a sua exclusão. Por essas razões verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator